Tribunal: TJMT
Processo: 0012010-94.2005.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012010-94.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRLANDIO DA SILVA MARQUES (APELANTE), IRLANDIO DA SILVA MARQUES - CPF: 923.109.821-72 (APELANTE), MOISES PAES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MOISES PAES DE OLIVEIRA - CPF: 987.581.791-00 (VÍTIMA), UIRSON EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 846.386.721-91 (ASSISTENTE), IRACI GAUDENCIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.089.321-26 (ASSISTENTE), IVANILDES GAUDENCIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.757.151-39 (ASSISTENTE), VITORINO DA COSTA ARRUDA - CPF: 000.971.041-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ALESSANDRO SALES ALMEIDA - CPF: 947.237.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o não conhecimento do recurso pela “preclusão consumativa”; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de um novo júri e, (iii) se caberia o reconhecimento da participação de menor importância na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação.

4. O veredicto do Conselho de Sentença encontra-se amparado por provas nos autos, incluindo a confissão judicial do corréu testemunhos judiciais indiretos, que corroboram a tese acusatória e evidenciam a participação do apelante na empreitada criminosa.

5. A jurisprudência do STJ não permite a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados não se mostra arbitrária ou completamente dissociada das provas existentes.

6. A qualificadora do motivo torpe pela vingança, uma vez sustentada por provas nos autos e reconhecida pelos jurados, não pode ser afastada pelo Tribunal revisor.

7. O argumento de participação de menor importância não foi submetido aos jurados em plenário, inviabilizando seu reconhecimento em sede recursal, conforme o disposto no CPP, art. 492, I, ‘c’.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8º, “2”, “h”; CP, art. 121, § 2º, I; CPP, art. 492, I, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, AgRg no HC n. 866.389/CE; TJMT, AP n. 0021497-44.2012.8.11.0042, AP nº 0000363-03.2020.8.11.0002, Enunciado Criminal n. 13 da TCCR.

Lição doutrinária: LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, Editora JusPODIVM, página 1773;

BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª edição, Editora Saraiva, página 513.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012010-94.2005.8.11.0042

APELANTE: IRLANDIO DA SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por IRLANDIO DA SILVA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado - CP, art. 121, § 2º, I (id. 228038699).

O apelante, IRLANDIO DA SILVA MARQUES, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Requer o provimento do recurso para
“declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (...)”
, determinando-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri de Cuiabá.

Subsidiariamente,
“(...) seja a sentença reformada no que diz respeito a terceira fase da dosimetria da pena, no sentido de se reconhecer a participação de menor importância (...) na empreitada criminosa, nos termos do no artigo 29, § 1º do Código Penal (...)”
(id. 228038705).

Prequestiona os arts. 121, § 2°, I, 29, § 1º, do CP, 593, III, “c” e “d”, do CPP.

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá
suscita a preliminar de preclusão consumativa, por entender
“(...) que a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo de homicídio (...)”.
Já no mérito, o referido órgão ministerial pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 228038707).

A
9ª Procuradora de Justiça
exarou parecer pelo acolhimento da preliminar alegada nas contrarrazões ministeriais e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 238928652).

É o Relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE Não conhecimento dO APELO em RAZÃO DA OCORRÊNCIA de preclusão consumativa)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Com efeito, esta c. Câmara Criminal, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1012969-86.2019.8.11.0000, sob a relatoria do, recentemente egresso dessa e. 1ª Câmara Criminal, Des. Paulo da Cunha, manteve a decisão de pronúncia, reconhecendo a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a qualificadora descrita na denúncia.

Esse acórdão restou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO – PRONÚNCIA CONFIRMADA.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.”
(RESE n. 1012969-86.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 08/10/2019).

No referido julgamento, analisou-se, de forma superficial, a prova da materialidade e a existência de indícios de autoria e a presença da qualificadora. Posteriormente, todo o conjunto probatório foi submetido à apreciação do Conselho de Sentença, que, no exercício de sua soberania constitucional, optou por condenar o apelante, mantendo a qualificadora reconhecida na fase inicial do processo.

Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação, conforme já decidiu esta e. Câmara:

“(...) O apelante possui direito processual de submeter o veredicto popular ao Tribunal de Apelação, pois a “decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo Juízo recursal”. O julgamento, pelo tribunal, de recurso em sentido estrito não impede o conhecimento da apelação criminal em face de decisão do Tribunal do Júri. (...)”
(AP n. 0021497-44.2012.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 04/11/2024).

Assim, não havendo preclusão e considerando a necessidade de análise aprofundada da matéria recursal,
PRELIMINAR REJEITADA
, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, expressamente previsto no art. 8º, “2”, “h”, da Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, internalizada pelo Decreto n. 678/92.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 03 de fevereiro de 2002, por volta das 02h45, defronte ao estabelecimento comercial denominado ‘Lanchonete Clube Tropicaliente’, localizada na avenida Principal do bairro Pedra 90, nesta Capital, o acusado Francisco Alessandro Sales Almeida, fazendo uso de um revolver, efetuou disparos contra a pessoa de Moisés Paes de Oliveira, matando-o, conforme constata o laudo de necropsia n° 01.01.000088-01/2002, encontrado as fls.24/30.

Denota-se que tudo ocorreu, por motivo de vingança, porque momento antes do evento delituoso o acusado Irlândio da Silva Marques discutiu com a vítima Moisés, em razão de uma briga acontecida anteriormente entre ambos, na escola CAIC.

Nisso, antes de retornar ao interior do referido recinto, Irlândio passou o revolver para Francisco, que atendendo a determinação do colega, atirou de inopino, alvejando a vítima, que mesmo socorrida veio a óbito. Por fim, é de se ressaltar que o acusado Irlândio da Silva Marques, detinha portava arma de fogo, de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquanto o segundo acusado Francisco Alessandro (...)”.

O Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, o apelante interpôs recurso em sentido estrito, que, à unanimidade, foi julgado desprovido por esta e. Câmara Criminal.

Em seguida, o Tribunal do Júri, ao reconhecer a autoria e a materialidade delitivas, condenou o apelante pelo cometimento do artigo 121, § 2º, I, do CP, motivo pelo qual o juiz sentenciante aplicou uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado.

A materialidade delitiva está demonstrada por meio do Laudo de Necropsia n. 01-01-0088-01/2002, a qual não sofreu qualquer insurgência.

Quanto à prova da autoria, ao analisar os autos, verifico que a decisão dos jurados não está fundamentada, exclusivamente, em testemunho de "ouvir dizer", ao contrário do que tenta fazer crer o apelante.

Antes da análise das provas, registro que, no ordenamento jurídico brasileiro, inexiste vedação legal ao testemunho indireto (“ouvi dizer” " ou "hearsay rule"), no entanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que ele não pode ser utilizado, único e exclusivamente, para basear uma decisão de pronúncia e, por conseguinte, uma condenação criminal (AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJE de 22/10/2024; AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, publicado no DJE de 19/10/2023).

No caso, verifico que a decisão dos jurados está amparada não só em
testemunhos de ouvir dizer,
mas também na confissão judicial do corréu, Francisco Alessandro Sales Almeida (inclusive, esse já foi condenado pelo Tribunal do Júri pelos fatos aqui apurados, condenação essa que foi confirmada em sede recursal nesta e. Câmara – AP n. 54420/2018).

Tanto na fase de pronúncia quanto em plenário, o referido corréu, Francisco Alessandro Sales Almeida, foi firme ao asseverar que o apelante lhe entregou a arma de fogo para matar a vítima, Moisés Paes de Oliveira.

Friso, ademais, que não se desconhece a discussão acerca da natureza jurídica do interrogatório (meio de defesa, meio de prova ou ambos). Não obstante, o c. STJ entende que
“(...) de acordo com a interpretação literal e topográfica do Código de Processo Penal, prevalece o enquadramento do interrogatório como meio de prova (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, publicado no DJE de 16/11/2022).

Nesse contexto, diante das versões apresentadas pela acusação (condenação pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe) e defesa (negativa de autoria e afastamento de qualificadora) em plenário, os jurados optaram pela tese acusatória, com base nas provas dos autos.

É sabido que
“(...) não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. (...)”
(AP nº 0000363-03.2020.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 11/02/2022).

Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que conta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elementos informativos que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria (...)”
(Manual de Processo Penal, volume único, 7ª edição, Editora JusPODIVM, página 1773).

Nesse quadro, se há lastro probatório necessário, sobretudo pela confissão judicial do corréu aliada aos depoimentos indiretos das testemunhas que corroboram a tese acusatória, para fundamentar o veredicto do Conselho de Sentença,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TCCR do TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, decidiu o c. STJ:

“(...)
Assim, ao contrário do que consignou o acórdão, não há como entender que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois o interrogatório é meio típico de prova previsto no Código de Processo Penal e foi produzido sob o crivo do contraditório judicial. (...)
É de se concluir, portanto, que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. (...)”
(AgRg no HC n. 866.389/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, publicado no DJE de 20/3/2024) - grifado.

Por sua vez, no tocante à qualificadora, o Conselho de Sentença entendeu que a motivação do homicídio foi torpe,
“consistente na vingança do acusado Irlandio eis que este teria discutido com a vítima em razão de uma briga acontecida anteriormente entre eles”
(id. 228038700).

Como se sabe, a
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª edição, Editora Saraiva, página 513).

Se há nos autos elementos probatórios sustentando a existência da motivação delituosa pela vingança, como é o caso dos autos, compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, analisar se esse motivo é considerado torpe ou não.

Na hipótese dos autos, os jurados reconheceram a torpeza, de modo que não se pode afirmar que tenham decidido de forma manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque esta e. Câmara Criminal, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1012969-86.2019.8.11.0000, por unanimidade, concluiu que a qualificadora do motivo torpe não se revela improcedente.

Logo, a condenação proferida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, pois é o juiz natural da causa (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’).

Finalmente, nos termos do art. 492, I, ‘c’, do CPP, não se afigura possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP em sede recursal, ao argumento de que o apelante teve participação de menor importância, se tal matéria sequer foi sustentada em plenário, não tendo sido submetida à apreciação dos jurados e, por conseguinte, não admitida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025